Tribunal: CARF
Processo: 13609.001559/2007-34
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: VIRGILIO CANSINO GIL
Órgão colegiado: Segunda Turma Extraordinária da Segunda Seção / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2021-04-29
Data de publicação: 2021-05-13

Inteiro teor:
S2-TE02
S2-TE02 Ministério da Economia
Ministério da Economia Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
Processo no
Processo no
13609.001559/2007-34 Recurso
Recurso
Voluntário Acórdão no
Acórdão no
2002-006.268 – 2a Seção de Julgamento / 2a Turma Extraordinária Sessão de
Sessão de
29 de abril de 2021 Recorrente
Recorrente
SEMAR CONSTRUTORA LTDA - ME Interessado
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS PREVIDENCIÁRIAS
Período de apuração: 01/07/2004 a 30/04/2005
PEDIDO DE RESTITUIÇÃO.
Para fazer gozo do pedido de restituição o contribuinte deve juntar aos autos,
documentos hábeis e idôneos.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em negar
provimento ao Recurso Voluntário.
(documento assinado digitalmente)
Mônica Renata Mello Ferreira Stoll - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Virgílio Cansino Gil - Relator

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Mônica Renata Mello
Ferreira Stoll (Presidente), Virgílio Cansino Gil, Thiago Duca Amoni e Diogo Cristian Denny.
Relatório
Trata-se de Recurso Voluntário (e-fls. 312/314) contra decisão de primeira
instância (e-fls. 305/306), que indeferiu o pedido de restituição de contribuições retidas.
Em razão da riqueza de detalhes, adoto o relatório da 2a Câmara de
Julgamento da CRPS (e-fl. 352), que assim diz:
Alegando recolhimento maior que o devido em virtude de retenção
sofrida em prestação de serviços, nas competências julho de 2004 a abril de
2005, o recorrente solicitou a restituição desses valores, fl. 01. Juntou cópia de
documentação para provar o alegado, fls. 02 a 276.
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 13609.001559/2007-34
Fl. 364
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 2002-006.268 - 2a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 13609.001559/2007-34

Foi indeferido o pleito do contribuinte, fls. 277 a 281, sob o
argumento de que nem todos os fatos geradores ocorridos foram oferecidos à
tributação.
Inconformado com a decisão emitida pela Receita Previdenciária,
o recorrente interpôs recurso, fls. 284 a 286. Alega, o recorrente, em síntese:
 As pessoas indicadas não são funcionárias da recorrente;
 Os pagamentos feitos ao sócio foram antecipação de lucros
e não pró-labore;
 Requer a restituição dos valores.
Foi comandada diligência fiscal, fl. 317; tendo o Auditor-Fiscal
prestado informações às fls. 318 a 320.

O julgamento do recurso foi convertido em diligência, conforme fundamentado no
voto condutor:
DAS QUESTÕES PRELIMINARES:
O art. 233 do RPS refere-se à possibilidade de lançamento pela
autoridade fiscal, se durante a análise da documentação for constatada omissão,
irregularidade, sonegação ou deficiência na informação prestada. Assim, não
cabe o mero apontamento pelo Órgão previdenciário de que não há 'registro real
dos fatos geradores na empresa, nesse caso a unidade da SRP deveria ter lançado
o crédito respectivo, conforme dispõe o art. 233 do RPS, nestas palavras:
Art.233. Ocorrendo recusa ou sonegação de qualquer
documento ou informação, ou sua apresentação deficiente,
o Instituto Nacional do Seguro Social e a Secretaria da
Receita Federal podem, sem prejuízo da penalidade cabível
nas esferas de sua competência, lançar de oficio
importância que reputarem devida, cabendo à empresa, ao
empregador doméstico ou ao segurado o ônus da prova em
contrário.
Parágrafo único. Considera-se deficiente o documento ou
informação apresentada que não preencha as forma/idades
legais, bem como aquele que contenha informação diversa
da realidade, ou, ainda, que omita informação verdadeira.
Dessa maneira, constatando que a contabilidade não registra o
movimento real, ou verificando que nem todos os fatos geradores foram
considerados, o órgão previdenciário poderia aferir os valores devidos, mas deve
materializar tal constatação por meio de lançamento fiscal.
A análise de possíveis distorções pode e deve ser realizada pela
autoridade fiscal, contudo tal análise deve ser devidamente fundamentada,
possibilitando um procedimento fiscal que confira a ampla defesa e o
contraditório. Os presentes autos não servem para discussão, assim caso a SRP
não confie nos dados apresentados deve apurar os fatos em ação fiscal, na qual
Fl. 365
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 2002-006.268 - 2a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 13609.001559/2007-34

tenha acesso à toda documentação necessária, se for o caso efetue o lançamento,
possibilitando o procedimento adequado e idôneo para a defesa do contribuinte.
A aferição pode ser utilizada, sendo uma técnica para a auxiliar na
busca da verdade material, entretanto tal técnica deve ser utilizada subsidiando
um lançamento fiscal.
Deve a Receita Previdenciária informar a NFLD lavrada com os
fatos geradores encontrados pela fiscalização. Caso não tenha ainda sido
lavrada, o órgão previdenciário deve proceder à notificação fiscal do
contribuinte, informando o número da NFLD lavrada.
CONCLUSÃO:
Voto pela CONVERSÃO do julgamento EM DILIGÊNCIA. Do
resultado da diligência, antes de os autos retornarem a este Colegiado deve ser
conferida vistas ao recorrente.

Em resposta à diligência, foram apresentados os seguintes esclarecimentos:
(e-fl. 359)
1. Trata-se de processo oriundo da 02a Caj que converteu o Julgamento
em Diligência, para que a SRP defina, se for o caso, o procedimento fiscal com
vistas à constituição do crédito tributário através do lançamento de oficio, como
procedimento adequado e idôneo para a defesa do contribuinte.
2. As fls. 328 juntamos o Demonstrativo do valor das contribuições
previdenciárias incidentes sobre fatos geradores não escriturados, conforme
informação fiscal de fls.3 1 8 a 320.
3. Isto posto e, considerando que:
3.1- o montante do crédito a ser lançado é de valor original
equivalente a R$ 14.396,37 (Quatorze mil trezentos e noventa e seis reais e trinta
e sete centavos);
3.2 - o direcionamento do procedimento fiscal cabe ao
planejamento;
3.3 - as atividades fiscais são realizadas de acordo com plano de
ação previamente estabelecido;
3.4 - o inicio do procedimento fiscal deve ser precedido de MPF
para esse fim;
3.5 - as diretrizes para o incremento da arrecadação tributária,
definem de forma precípua o planejamento fiscal;
Submeto à apreciação da Supervisão, para verificação do interesse
fiscal e demais providências.

(e-fl. 360)
Fl. 366
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 2002-006.268 - 2a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 13609.001559/2007-34

Considerando a Informação Fiscal às fls. 328 e 329, resultado da
Diligência Fiscal, na qual informamos, em síntese que, de acordo com as
informações fiscais a nossa disposição, e tendo em vista o valor diminuto do
crédito, não há interesse fiscal por parte desta seção em proceder à verificação.
Entendo também que, neste momento, contrariaria os princípios da razoabilidade
e da eficiência.
Assim, proponho o retorno do presente processo a SAORT desta
Delegacia para cabíveis.

É o relatório. Passo ao voto.

Voto
Conselheiro Virgílio Cansino Gil, Relator.
Recurso Voluntário considerado tempestivo conforme e-fl. 352, portanto dele
conheço.
Irresignada com a decisão que indeferiu seu pedido de restituição de contribuições
retidas, a contribuinte maneja recurso próprio.
Em sua peça de resistência o recorrente alega que relativamente aos empregados
sem registro, Denis Marcelo Dias, Jean Ferreira Furtoso, Jesus Nascimento Dias, Valmir da
Costa Melo, José Darc Gomes Pereira, são empregados de outra empresa, Empresa Construtora
Mineira LTDA, também de propriedade do sócio gerente.
Discorre também que o Sr. Auditor Fiscal confundiu valores pagos à título de pró-
labore e valores pagos à titulo de “distribuição de lucros”, para o sócio Emílio de Vasconcelos
Costa.
São estas as razões do recorrente, em apertada síntese.
O Fisco realizou diligência no escritório contábil da empresa, constatando que
vários empregados estavam sem registro, não constando na folha de pagamento conforme a
planilha levantada.
Foi constatado também que a empresa é tributada, para efeito de IR, pelo sistema
de lucro presumido, tendo iniciado estes pagamentos “distribuição de lucros” desde o primeiro
mês de início das atividades em Junho de 2004, quando o balanço e a apuração dos resultados
foram processados no final do ano, Dezembro de 2004,caracterizando como pagamento de pró-
labore.
Restou provado pela diligência realizada, que dos onze empregados relacionados a
empresa impugnou apenas sete, que os cartões de ponto foram preenchidos e assinados pelos
empregados constando “Semar” e não “ Construtora Mineira LTDA”.
Que a Construtora Mineira LTDA, paralisou suas atividades em meados de 2004,
coincidindo com a constituição da Semar e ordem de serviços pela Iveco Fiat em seu nome.
Fl. 367
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 2002-006.268 - 2a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 13609.001559/2007-34

Por final, que a RAIS anexada comprova que os empregados trabalharam somente
parte do ano de 2004 na Construtora Mineira. Não tendo sido apresentado as GFIPs, as folhas de
pagamento, sequer os recolhimentos relativos àqueles sete empregados, objeto da controvérsia.
Assim nesta quadra de entendimento, carece de razão o recorrente.
Isto posto e pelo que mais consta dos autos, conheço do Recurso Voluntário e no
mérito nega-se provimento.
É como voto.
(documento assinado digitalmente)
Virgílio Cansino Gil

Fl. 368
DF CARF MF
Documento nato-digital